Tribunal: STF
Processo: AI 79985
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
ICM. A ele não está sujeito o fornecimento de concreto para construção civil. A mistura física de materiais não é mercadoria produzida pelo empreiteiro, mas parte do serviço a que este se obriga, ainda quando a empreitada envolve o fornecimento de materiais. Material, mesmo misturado para o fim específico da utilização em certa obra, não se confunde com mercadoria (RE 32.501-SP; RE 91.111-RS).
Incidência, na espécie, do ISS.
Agravo regimental improvido.